Tribunal: STF
Processo: RHC 65255
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA OU DIREITO DE APELAR
EM LIBERDADE. SE O PACIENTE E PRIMARIO, MAS NÃO TEM BONS
ANTECEDENTES, DEDICANDO-SE A PRATICA DE ESTELIONATOS EM PARTICIPAÇÃO
COM UMA QUADRILHA, AUSENTES ESTAO OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO
DE QUALQUER DOS FAVORES PLEITEADOS.
RECURSO IMPROVIDO.